Tribunal: STF
Processo: ARE 867098
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO MAIOR DE 21 ANOS DE IDADE. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto ao preenchimento, ou não, dos requisitos para manutenção do benefício previdenciário da parte recorrida, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação local pertinente (LCE 43/02), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.